Tribunal: TJMT
Processo: 0046590-75.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046590-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA REINERS SENA - CPF: 971.249.901-49 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE FGTS – AFASTAMENTO – SERVIDOR TEMPORÁRIO – CONTRATO VÁLIDO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM 13º E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – VERBAS JÁ PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA QUE CONDENOU NO PAGAMENTO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS – POSSIBILIDADE – DIREITO ASSEGURADO AOS TRABALHADORES – COMPROVAÇÃO DO NÃO PAGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

A Administração Pública não pode ser condenada no pagamento de verbas trabalhistas, se estas já foram devidamente satisfeitas por parte do referido, logo, afasta-se esta previsão no intuito de evitar o
bis in idem
.

Os servidores públicos, ainda que em regime de contrato temporário, fazem jus ao recebimento das verbas estipuladas no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, pois este direito é assegurado a todos os trabalhadores.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Keila Reiners Sena
, acolheu parcialmente os pedidos, a condenar o Recorrente no pagamento de valores proporcionais do 13º, férias, o terço constitucional das férias, adicional de insalubridade, o depósito do FGTS, e o recolhimento de contribuições previdenciárias pelo período laborado.

Condenou, ainda, o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de condicionar o pagamento das verbas à correção monetária, esta que incidiria por meio do IPCA, a partir do vencimento de cada parcela.

O Apelante então, em síntese, afirma que o Recorrido não faz jus ao recebimento do FGTS, já que se trata de servidor com contrato temporário, e que este foi encerrado de forma regular, o que afastaria a necessidade do pagamento.

Aduz, também, que parte do 13º apontado pelo Magistrado, e do terço constitucional de férias, já foi pago, logo, a condenação acarretaria
bis in idem
, esta que não pode ocorrer.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Embora intimado (ID nº 4250288), o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 7044080, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020